Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL No 6.604/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES PARA A CRIAÇÃO DE LINHA EMERGENCIAL DE CAPITAL DE GIRO. SUBVENÇÃO ECONÔMICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AO BANCO DE BRASÍLIA MEDIANTE EQUALIZAÇÃO DE JUROS. INGERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA INICIAR PROJETO DE LEI QUE CUIDE DE ORÇAMENTO ANUAL E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. ART 71, §1o, V, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITAÇÃO INDEVIDA DA DISCRICIONARIEDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ENVOLVEM EXCLUSIVAMENTE ENTES DO PODER EXECUTIVO E SEUS ORÇAMENTOS ANUAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. REGRA GERAL DOS EFEITOS RETROATIVOS OU EX TUNC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria.

2. A Lei Distrital no 6.604/2020, de iniciativa parlamentar, possui como objeto o estabelecimento de diretrizes para a criação de linha emergencial de capital de giro, destinada à manutenção da produção, do emprego e da massa salarial, no âmbito do Banco de Brasília – BRB, durante a crise provocada pelo vírus da Covid-19. Para tanto, prevê a concessão de subvenção econômica pelo Governo do Distrito Federal – GDF – ao BRB, sob a modalidade de equalização e juros.

2.1. Verifica-se vício de inconstitucionalidade formal, referente à iniciativa privativa do Governador para projetos de lei que cuidem de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, quando a lei impugnada prevê determinações que influenciam o orçamento do Poder Executivo, ao lhe incumbir o ônus de política pública de subvenção estatal.

2.2. Assim, as previsões sobre o público-alvo, duração, modalidade e prazos para obrigações do GDF e do BRB geram repercussão econômica sem previsão orçamentária, bem como inovação dos gastos no orçamento anual.

3. Do mesmo modo, as previsões que limitam o valor do incentivo governamental, estabelecem limites temporais e prazos para obrigações de ambas as partes envolvidas – GDF e BRB – violam a separação dos poderes, pois não se restringem a autorizar a criação de uma política pública, mas retiram o poder de decisão de sua concretização, amplamente entendida, pelo Poder incumbente, o qual deriva da discricionariedade técnica e regulamentar das relações do Executivo e pessoa jurídica de direito privado da Administração.

3.1. A reserva da administração encontra-se violada quando a lei tolhe as possibilidades das decisões técnicas e convenientes no âmbito do poder discricionário do Poder executivo na concretização da gestão de suas políticas públicas.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.590/2020, in totum, com efeitos ex tunc.